Tribunal: TCU
Processo: 019.028/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de Declaração opostos por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura contra o Acórdão 8.241/2020-TCU-2a Câmara, que tornou sem efeito o Acórdão 5.680/2020TCU2a Câmara e reconheceu o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração opostos por Mércia Maria de Farias Cardoso Moura contra o Acórdão 8241/2020-TCU-Segunda Câmara , que tornou sem efeito o Acórdão 5680/2020-TCU-Segunda Câmara e reconheceu o registro tácito do ato de concessão de aposentadoria da recorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fulcro com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno do TCU e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e aos demais interessados.